Tribunal: STF
Processo: AI 178399
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO.
     Compete  ao  Supremo   Tribunal  Federal  julgar,  mediante
recurso  extraordinário,  as  causas  decididas  em  única  ou última
instância,  quando  a  decisão  recorrida  contrariar  dispositivo da
Constituição Federal. Pressuposto inobservado pelo agravante, vez que
cabível  recurso  especial  a ser  apreciado  pelo  Tribunal Superior
Eleitoral.
     Agravo regimental improvido.